Tribunal: TCU
Processo: 039.754/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. CRO Rota do Oeste - Determinações à ANTT no Acórdão 2.644/2019-Plenário (TC 034.032/2017-7, que trata de representação de deputado federal contra ausência de execução de melhorias e duplicação).

Inteiro teor:
Acórdão 1812/2025-TCU-Plenário Cuidam os autos do monitoramento das determinações constantes do Acórdão 2644/2019-TCU-Plenário , rel.Min. Bruno Dantas, que, entre outras providências, impôs à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) o reequilíbrio econômicofinanceiro do contrato de concessão da BR163/MT (Concessionária então denominada Rota doOesteS.A. - CRO). Considerandoque, após aquele julgado, a ANTT e a concessionária celebraram Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em 4/10/2022, cuja eficácia se iniciou em 4/5/2023, transferindo o controle societário à MT Participações e ProjetosS.A. (MTPar) e estabelecendo solução global para inadimplementos pretéritos; considerando que o Plenário, ao apreciar o TAC por meio do Acórdão 2.139/2022, não se opôs à sua assinatura, ressalvando que, em cada processo afetado, caberá avaliar os reflexos do acordo sobre as deliberações desta Corte; considerando que, em razão do TAC, o Tribunal já suspendeu efeitos tarifários correlatos por meio do Acórdãos 1.111/2023 e 1.100/2023TCUPlenário; considerando a Nota Técnica ANTT 451/2024 (peça34), segundo a qual medidas determinadas pelo Acórdão 2644/2019-TCU-Plenário foram absorvidas pelo TAC, bem como o pedido da Agência para que este monitoramento seja arquivado por perda de objeto; considerando que decisão arbitral e decisões judiciais supervenientes impediram a aplicação dos descontos tarifários (FatorD) previstos nas revisões de 2017, 2018 e2021, de modo que o reequilíbrio tratado no subitem 9.2.1 do Acórdão 2644/2019-TCU-Plenário permanece pendente até o efetivo cumprimento do TAC; considerandoas razões expostas na instrução de mérito (peças3638) da unidade técnica, acolhidas pelo Relator; Osministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art.143, incisoV, alínea"a", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar insubsistentes, por perda de objeto, as determinações constantes dos subitens9.2.2,9.2.3,9.2.4,9.2.5,9.2.6 e9.2.7 do Acórdão 2644/2019-TCU-Plenário , em virtude da celebração do TAC com a Concessionária Rota doOeste (atual NovaRotadoOeste - CNRO); b) suspender, enquanto vigorar o referido TAC, os efeitos tarifários do reequilíbrio econômicofinanceiro determinados pelo subitem9.2.1 do Acórdão 2644/2019-TCU-Plenário ; c) extinguir os efeitos tarifários de que trata o mencionado subitem caso se comprove o cumprimento integral do TAC; d) prosseguir com o monitoramento do subitem 9.2.1 no TC Processo 019.064/20225 , juntando cópia deste acórdão naqueles autos; e) informar a Agência Nacional de Transportes Terrestres quanto ao teor desta decisão; f) encerrar os presentes autos, com fundamento no art.169, incisoI, do Regimento Interno do TCU c/c art.36 da ResoluçãoTCU259/2014, mediante apensamento definitivo ao TC Processo 019.064/20225 . 1. Processo TC- Processo 039.754/2019-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: Claudia Alves Siqueira (6.217-B/OAB-MT) e Romario de Lima Sousa (18.881/0/OAB-MT), representando Ordem dos Advogados do Brasil Seccao de Mato Grosso. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.